Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748307-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC LARA - PRODUCOES - ME REPRESENTANTE LEGAL: HELIO CARDOSO LARA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 78023456), interposto pela Ré, HC LARA - PRODUÇÕES - ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF (ID 252564065, origem), nos autos da ação de busca e apreensão, com pedido liminar, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Anteriormente à decisão agravada, o Juízo de origem determinou a intimação da Ré/Agravante para comprovar a sua hipossuficiência financeira, com a juntada de “extrato bancário dos três meses anteriores e balanço patrimonial” (ID 250546206, origem). A Ré/Agravante requereu “a dilação do prazo para 30 (trinta) dias, para que possa apresentar os documentos necessários para comprovação e deferimento do pedido de justiça gratuita” (ID 251921719, origem). Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juízo de origem indeferiu o requerimento da Ré/Agravante de concessão do benefício da justiça gratuita, “uma vez que já transcorrido tempo suficiente para juntar extrato bancário dos três meses anteriores e balanço patrimonial para subsidiar a análise do pedido. Ato contínuo, [indeferiu também] o pedido reconvencional, pois não recolhidas as custas”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, as existências de: i) probabilidade de provimento do recurso, em razão de que “é de se reconhecer que a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Agravante”; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois “se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo “a quo” extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais. Neste ínterim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso “ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em [seu] favor”. Esta relatoria determinou a intimação da Ré/Agravante para comprovar a sua hipossuficiência financeira, com juntada de cópias dos seguintes documentos (ID 78091456): i) balanços financeiros dos 2 (dois) últimos exercícios; ii) comprovantes de faturamento mensal ou anual; iii) os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta-corrente, poupança e aplicações financeiras de todas as instituições com as quais tenha relacionamento; e iv) comprovantes de gastos com despesas essenciais. Sem juntar nenhum dos documentos acima, a Ré/Agravante limita-se a repetir os argumentos de suas razões recursais (ID 78445841). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se, na origem, estavam presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita à Ré/Agravante – pessoa jurídica. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que esta controvérsia enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da Súmula 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (grifos nossos) Destaque-se que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar será deferida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Some-se a isto o fato de que a Constituição Federal, no art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica; incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e da Súmula 481 STJ. Destaque-se que o STJ possui o entendimento jurisprudencial de que, “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032⁄SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 26⁄03⁄2015)”. Nesse sentido, também tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019) (grifos nossos) Por conseguinte, o fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe enseja o direito ao benefício da justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. No caso em tela, a Ré/Agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a hipossuficiência financeira que ensejaria a concessão do benefício da justiça gratuita, pois deixou de atender ao comando judicial tanto do Juízo de origem quanto desta relatoria. Reitere-se que estamos em sede de ação de busca e apreensão de 6 (seis) automóveis adquiridos pela Ré/Agravante, com alienação fiduciária, junto ao Autor/Agravado, pelo montante de R$ 439.927,56 (quatrocentos e trinta e nove mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), divididos em 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor individual de R$ 12.220,21 (doze mil e duzentos e vinte reais e vinte e um centavos) (ID’s 233088754 e 233088753, origem). Por conseguinte, inexistem as probabilidades de direito e de provimento do presente recurso, pois a Ré/Agravante não comprova a sua hipossuficiência financeira. É que esta parte processual, dentre outros, utiliza argumentos como a dignidade da pessoa humana e a necessidade de preservação do mínimo existencial, sem que junte documentação apta a comprovar a impossibilidade de uma pessoa jurídica, a qual não se confunde com a figura de seus sócios, arcar com as despesas processuais. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se, ainda, que o recurso pode ser monocraticamente desprovido, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, c/c, Súmula 481 STJ. Com essas considerações, estando ausente um dos requisitos cumulativos constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, qual seja a probabilidade de provimento do recurso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Indefiro, ainda, o pedido alternativo de antecipação de tutela recursal, ante a ausência do requisito cumulativo da probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Atento à incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188) e da Súmula 481 STJ, monocraticamente, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, IV, “a”, do CPC, c/c, Súmula 481 STJ. Como consequência, indefiro o requerimento da Ré/Agravante de concessão do benefício da justiça gratuita nesta fase recursal e determino-lhe o recolhimento do preparo recursal correlato, sob pena da não realização de nenhuma diligência requerida por esta parte processual no presente feito, consoante o art. 102, caput e parágrafo único, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Advirto à Ré/Agravante que a oposição de embargos de declaração ou a interposição de agravo interno, em face desta decisão monocrática, acaso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, VII; 1.021, § 4o; e 1.026, § 2o, todos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. Oficie-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 16:41:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador